Tribunal: STF
Processo: AI 513810
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ARTIGO 127. FALTA
   GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
É pacífico o entendimento de ambas as Turmas desta Corte no
   sentido de que o cometimento de falta grave pelo preso durante o
   cumprimento da pena implica a perda dos dias remidos, sem que
   isso caracterize ofensa ao princípio da individualização da pena
   e ao direito adquirido.
A remição da pena constitui mera
   expectativa de direito, exigindo-se ainda a observância da
   disciplina pelos internos.
Precedentes.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.